Tribunal: STF
Processo: AC 320
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-10
Data de publicação: 2004-08-10

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. PIS. COFINS. BASE DE CÁLCULO. ART. 3º DA LEI
 9.718/98.
I. - Cautelar deferida para o fim de ser concedido
efeito suspensivo ao recurso extraordinário, diante da
plausibilidade da tese sustentada pela requerente.
II. - Fumus boni
 juris e periculum in mora ocorrentes.
III. - A cautelar, em tal
caso, constitui mero incidente processual concernente ao recurso
extraordinário, não havendo citação e contestação. Precedentes: AC
203/MT, AC 64/MS, Pet 2.597-QO/PR, inter plures ("DJ" de 12.5.2004,
03.9.2003, 22.3.02,  respectivamente).
IV. - Decisão concessiva da
cautelar referendada pela Turma.